Tribunal: TJPA
Processo: 0810043-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810043-64.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MORAES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E 244-B DO ECA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO. TRÁFICO DE DROGAS INITERMUNICIPAL COM UTILIZAÇÃO DE MENOR DE IDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que homologou o flagrante delito e o converteu em prisão preventiva
a requerimento da autoridade policial (fls. 51-57 ID nº 6422664) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 62-65 ID nº 6422664),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, denotando a periculosidade do paciente, já que
“no caso concreto, o imputado delito de tráfico de drogas teria sido praticado com a corrupção de 01 (uma) adolescente, a qual foi utilizada pelos acusados para transportar substância entorpecentes do município de Breves para Portel,”
, o que denota audácia e a quantidade de droga apreendida: 60 gramas de óxi, o que se revela expressiva em pequena cidade interiorana do estado do Pará.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ANDERSON DA SILVA MORAES
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800307-87.2021.8.14.0043.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, acusado da prática dos crimes insertos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B do ECA. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 30/06/2021. A defesa requereu a revogação dessa custódia, que restou indeferida.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
ocupação lícita, primário, bons antecedentes, residência fixa, genitor de uma criança menor, que depende financeiramente de seu trabalho.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-35.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0809768-18.2021.8.14.0000 (fl. 36 ID nº 6375365).

Acolhi a prevenção e indeferi a liminar
(fls. 38-40 ID nº 6386276).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 48-50 ID nº 6422663) e colacionou documentos de fls. 51-68.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 71-79 ID nº 6453499).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo a denúncia, em 06.05.2021, os policiais militares de Portel que se encontravam de serviço receberam “denúncia anônima” de que o paciente havia mandado uma menor apanhar drogas em Breves/PA para ele e chegaria às 18h00 na lancha Oliveira Nobre. O denunciante descreveu a menor aos policiais. Diante da informação, os policiais militares se deslocaram até o porto da lancha Oliveira Nobre, onde aguardaram a chegada que ocorreu às 17h45. Logo que desembarcou, a suspeita fora abordada e, em revista, foi encontrada, dentro de uma bolsa preta, 03 (três) porções da substância entorpecente conhecida por “óxi”, condicionadas com fita crepe, pesando 20 gramas cada, tendo a menor declarado que o paciente a havia contratado para ir até Breves/PA apanhar a droga e, ao retornar, entregar na casa dele. A menor foi apreendida, assim como o entorpecente, sendo que, logo em seguida, os policiais se deslocaram até a casa do paciente. Ao avistar a chegada dos policiais, Anderson pegou a direção de uma motocicleta e tentou foragir, sendo perseguido pelos policiais que lograram êxito em alcançá-lo e abordá-lo na Rua 31 de Março, recebendo voz de prisão e em seguida conduzido à delegacia de polícia para providências legais.

Em seu depoimento a menor E. D. L. C. afirmou que conhece o paciente e o denunciado Idaias e que, no mesmo dia dos fatos, por volta das 10h00min, ambos foram até sua residência para pedir que fosse até a cidade de Breve pegar massa (droga). Segue a menor narrando que Idaias, por volta das 13h0, chegou à sua casa de motocicleta para levá-la até o porto da lancha Oliveira Nobre, sendo que, já no referido porto, Idaias comprou a passagem e a entregou, bem como a quantia em dinheiro de R$ 30,00 (trinta) reais e mais o aparelho celular dele para que o paciente a ligasse assim que chegasse a Breves/PA. Ao chegar em Breves, por volta das 16h, a menor recebeu a ligação do paciente que a orientou que ficasse em frente à estátua da Santa. Relata que ficou no local indicado e, logo em seguida, chegaram dois indivíduos numa motocicleta, momento em que o carona a entregou uma sacola dizendo, textuais: “tá ai, entrega para o Anderson”. Em seguida, retornou ao porto para viajar de volta para Portel, sendo que, ao chegar, fora abordada pelos policiais militares conforme ao norte descrito, razão pela qual fora denunciado como incurso nas sanções punitivas dos artigos 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e 244-B do ECA.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que homologou o flagrante delito e o converteu em prisão preventiva
a requerimento da autoridade policial
(fls. 51-57 ID nº 6422664)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls. 62-65 ID nº 6422664),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei pena
l,
a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime
revelada pelo
modus operandi
empregado,
denotando a
periculosidade do paciente
, já que
“no caso concreto, o imputado delito de tráfico de drogas teria sido praticado com a corrupção de 01 (uma) adolescente, a qual foi utilizada pelos acusados para transportar substância entorpecentes do município de Breves para Portel,”
, o que denota audácia e a quantidade de droga apreendida: 60 gramas de óxi, o que se revela expressiva em pequena cidade interiorana do estado do Pará.

Destaco a decisão de decretação da medida extrema:

“Trata-se de Representação de Prisão Preventiva apresentado pela Autoridade Policial no bojo dos autos de prisão em flagrante em face de IDAIAS VILARINHO DE SOUZA, vulgo “SARACA”, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no Art. 33 e Art. 35, C/C Art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 e Art. 244-B, do ECA.

Instado, o Ministério Público se manifestou favoravelmente à decretação da prisão preventiva do representado, reforçando sua necessidade para assegurar a aplicação de lei penal e resguardar a ordem pública.

É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado nos autos, o nacional ANDERSON DA SILVA MORAES, vulgo “LORINHO”, foi preso e autuado em flagrante delito no dia 06.05.2021, por volta das 18h00min, pela prática dos crimes previstos nos Arts. 33 e 35, C/C Art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 e Art. 244-B, do ECA.

Segundo a autoridade policial, o nacional IDAIAS VILARINHO DE SOUZA, vulgo “SARACA”, é mais um dos demais integrantes da associação criminosa e por isso, nos termos do art. 311 e 312 do CPP, representou pela decretação de sua prisão preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Diante de tudo que consta nos autos, verifico, nos termos do art. 311, 312 e 313, todos do CPP, que estão presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam o decreto preventivo em relação ao representado.

Com efeito, a imputação que pesa sobre o autuado é de ter cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP.

Tratando-se de uma medida cautelar, conjugam-se, assim, seus pressupostos: fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

No que tange ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime está consubstanciada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório e acervo fotográfico do entorpecente apreendido (ID 26486952 - Pág. 7, 8 e 9).

Quanto aos indícios de autoria, esses restam suficientes conforme se depreende do depoimento colhido da adolescente E. L. C., fls. 12/13, de onde se extrai:

[...] que conhecem os
nacionais ANDERSON, de alcunha LOIRINHAO e IDAIAS, de alcunha “SARACA, estes que residem na Rua Hugo Carlos Saboia; Que hoje (06/05/2021), por volta das 10h da manhã,
ANDERSON e IDAIAS foram até a residência da informante
; que ANDERSON pediu para a adolescente
ir até a cidade Breves pegar massa (drogas)
; que IDAIAS disse que voltaria para buscar a informante às 13 horas para deixar na lancha para viajar para Breves;
que
por volta das 13 horas,
IDAIAS, chegou de motocicleta
em frente a casa da informante
; que
IDAIAS levou a informante até o porto da Lancha
Oliveira Nobre; QUE
IDAIAS, comprou a passagem
para Breves, no valor de R$ 30,00
entregou para a informante, e também a quantia em dinheiro de R$ 30,00 reais e mais o aparelho celular dele (IDAIAS)
, o qual
disse que ANDERSON ligaria assim que chegasse em Breves
;
QUE a informante embarcou na lancha Oliveira Nobre e seguiu para cidade de Breves/Pa; Que chegando à cidade de Breves, isso por volta das 16h, a informante recebeu uma ligação de ANDERSON, e o mesmo disse para a informante ficar em frente da Santa (estatua) que um homem iria entregar a droga; que a informante ficou em frente a estatua da santa, ocasião que chegou dois indivíduos em uma motocicleta Honda Fan, de cor preta; que o carona chamou a declarante e entregou uma sacola e disse as textuais TA AÌ, ENTREGA PARA O ANDERSON [...] (Sic) (grifei)

No que tange ao Periculum libertatis, resta evidente a necessidade de decretação da prisão preventiva considerando o modus operandi que teria sido utilizado pelo representado, associado ao flagranteado ANDERSON, com envolvimento de adolescente para transporte intermunicipal de entorpecentes, facilitando a empreitada criminosa, demonstrando também premeditação e planejamento, o que também revela a elevada periculosidade do agente. Repiso que o representado teria atuado não só no planejamento como também no apoio logístico, com o transporte da adolescente até o porto, compra de passagem intermunicipal, entrega de dinheiro e aparelho celular para comunicação, declinado os próximos passos da ação criminosa (ANDERSON ligaria assim que chegasse em Breves), emergindo alto poder de articulação e planejamento.

A respeito da garantia da ordem pública, FERNANDO CAPEZ leciona que "a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, ou de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça, em crimes que provoquem grande clamor popular. No primeiro caso, há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito terá cometido inúmeros delitos. Os maus antecedentes ou a reincidência são circunstâncias que evidenciam a provável prática de novos delitos, e, portanto, autorizam a decretação da prisão preventiva com base nessa hipótese. No segundo, a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo". (Curso de Processo Penal, 15ª edição, São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 271) (grifei).

Imperioso destacar que a comunidade local vem sofrendo com aumento de casos semelhantes, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, é claro, como já referido, resguardar o meio social.

Quanto à quantidade de entorpecente apreendido, mais de 60g (sessenta gramas) de entorpecente conhecido como “OXI”, imperioso sublinhar que se trata de grande quantidade diante das peculiaridades locais, de Município interiorano.

Sublinho o elevado nível de articulação, inclusive com a utilização de adolescente para transporte intermunicipal de entorpecente, o que denota a audácia e periculosidade do agente.

O tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

De fácil verificação que o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na Comarca de Portel, gerando enquanto consequência uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia em razão carências estruturais na cidade.

Vide a frequência expressiva de prisões em flagrante por tráfico de drogas nesta Comarca, confirmando a assertiva acima.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante,
qualquer que seja o seu perfil
, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local atingido pelos efeitos do crime.

Como se não bastasse, o mundo está passando por uma crise de saúde causada pela pandemia de COVID-19, de modo que a prática de delitos nesse contexto torna-se ainda mais danosa à sociedade, ainda por cima no presente caso, em que é imputada a prática de crime contra a saúde pública.

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando o cenário acima exposto, com a utilização de adolescente e transporte intermunicipal de entorpecente
. (...)

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade exacerbada do representado.

Somando-se a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, imperiosa a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Analisando o arcabouço processual vigente, a decretação da prisão preventiva de
IDAIAS VILARINHO DE SOUZA, vulgo “SARACA”,
na forma do art. 312 e 313, I, do CPP, é medida que se impõe, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que há prova suficiente da existência do crime, indício suficiente de autoria, bem como por estar presente circunstância elencada no inciso I, do art. 313 do referido diploma legal, eis que o crime imputado é crime doloso com pena máxima prevista superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Diante do exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a decretação da prisão preventiva em face do representado, DEFIRO O PEDIDO e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de IDAIAS VILARINHO DE SOUZA, vulgo “SARACA”, com base nos arts. 312 e 313, incisos I, do CPP.

Comunique-se, solicitando da autoridade policial a conclusão do Inquérito dentro do prazo legal.

Ciência à Autoridade Policial e ao Ministério Público.

Determino a inclusão no BNMP.

Ante a natureza da medida, cumpra-se com urgência, inclusive em regime de plantão.

Autorizo, desde já, a transferência do(s) preso(s), conforme vaga disponibilizada pela SUSIPE.

SERVIRÃO AS DEMAIS VIAS DESTA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO E INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO. 003/2009-CJRM.

Portel, 13 de Maio de 2021.

Lucas Quintanilha Furlan

Juiz de Direito”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade, variedade e lesividade das drogas apreendidas - 33,78 g de crack, embalados em 123 unidades, 8,67g de cocaína, acondicionadas em 01 invólucro, 49,53 g de maconha acondicionadas em 50 invólucros - além de balança de precisão, da participação de um menor e da confissão do recorrente de que seria o proprietário da droga e dos apetrechos apreendidos, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - As instâncias originárias concluíram que há indícios sufucientes de autoria e a materialidade para a imposição da segregação cautelar. Entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável nesta via. Precedentes do col. Pretório Excelso e do STJ.

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 137.453/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 07/10/2021